Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-88.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. OBJETO. IMÓVEL COMUM INDIVISO. HERDEIRA. COPROPRIETÁRIA. FRAÇÃO IDEAL. DIREITO INEXISTENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (CC, ART. 1.831). DIREITO RESGUARDADO AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO DE RESIDIR NO IMÓVEL COM SUA FAMÍLIA. RESIDÊNCIA EM CONJUNTO COM FILHA, QUE O ASSISTE. ELISÃO DA GRATUIDADE E DAS SALVAGUARDAS INERENTES AO DIREITO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ADVINDA DE HERDEIRA PROPRIETÁRIA DE COTA IDEAL. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUERES SOBRE PERCENTUAL DO IMÓVEL PARTILHADO. PRETENSÃO AJUIZADA FRENTE A IRMÃ. DESCABIMENTO. DIREITO DO GENITOR DE EXERCER O DIREITO DE HABITAÇÃO EM COMUNHÃO COM A FAMÍLIA ELIGIDA. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. EXCLUSÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL HERDEIROS COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. De conformidade com o que preconiza o art. 1.831 do Código Civil, assiste ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime de bens e sem prejuízo da parte que lhe coubera por ocasião da meação e da divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum uma vez destinado à residência do conglomerado familiar, desde que seja o único daquela natureza inventariado, derivando dessa regulação que, conquanto estabelecida copropriedade com os herdeiros e consubstanciado bem comum, ao cônjuge sobrevivente assiste o direito de continuar habitando o imóvel no qual era mantida a residência da família.
2. O artigo 1.831 do Código Civil vigorante inovara o instituto do direito real de habitação, qualificando-o e transmudando-o em direito vitalício, pois deixara de condicionar sua subsistência ao regime de bens adotado no casamento e deixara-o desguarnecido da natureza de direito vidual, pois era condicionado à preservação da viuvez do sobrevivente, consoante as condições que a antiga codificação contemplava (CC/16, art. 1.611), o que não preservado pela nova codificação em ponderação à dignidade do cônjuge sobrevivente e à destinação da salvaguarda normativa.
3. Em sintonia com o preconizado no artigo 1.414 do Códex Civilista, o direito real de habitação abrange o direito de o cônjuge/companheiro supérstite residir no lar que era destinado à residência familiar em conjunto com seu grupo familiar atual, não desvirtuando esse direito a permanência e residência de outras pessoas, com a anuência do titular do direito real de habitação, desde que o façam a título gratuito, e mesmo que haja a privação da fruição de outros herdeiros coproprietários do bem
4. Segundo a regulação do direito real de habitação, estabelecido em prol do cônjuge sobrevivente, assistindo-o suporte para acolher no imóvel quem lhe aproveite, desde de forma graciosa, notadamente quando o acolhido é sua descendente, não subsiste lastro apto a legitimar que herdeira, conquanto coproprietária do imóvel sobre o qual firmado o gravame, não residindo no bem em companhia do pai, demande da irmã que nele reside, mediante assentimento do genitor, a quem, inclusive, devota cuidados e assistência, compensação à guisa de indenização por estar fruindo do imóvel, pois acobertada a fruição pela posição do detentor do direito real de habitação de nele acolher quem lhe consulte, sobretudo quando se trata de pessoa integrante do núcleo familiar (CC, arts. 1.831 e 1.414).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §2o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.